Tribunal: TJDFT
Processo: 0008235-43.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008235-43.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Pugna o SINDIRETA/DF, na petição de ID 62226059, pela remessa dos autos à contadoria para fins de atualização dos cálculos dos suplicantes, bem como a expedição das competentes requisições de pequeno valor. Intimado, o Distrito Federal não se opôs ao pleito (ID 63776131). I – DA SÍNTESE DOS AUTOS Saneou-se o feito no ID: 14215864 - Pág. 17-19. Os honorários da execução foram arbitrados no ID: 14215754 - Pág. 2-4, bem como autorizado o destaque dos honorários contratuais na fração de 20%. No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor (ID: 24683436). II – DA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS Diante disso, inexistindo recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos relativos aos substituídos PAULO ORACIO DE LIRA, PAULO ROBERTO DE AQUINO MARIANI, PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA CAMPO, PAULO ROBERTO SANTOS MARTINS, PAULO ROBERTO VILELA DOURADO e PAULO ROGERIO DE FREITAS, com o destaque da verba honorária contratual no percentual de 20% (vinte por cento), e os referentes aos honorários à execução, fixados no ID: 14215754 - Pág. 2-4, incidentes, inclusive, sobre o crédito dos servidores anuentes (ID: 14215728 - Pág. 4-7). No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Temas 810 e 1.170 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916);ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002);iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Para evitar anatocismo, a incidência da SELIC deve ser sobre o crédito principal atualizado monetariamente. Na atualização dos cálculos dos anuentes, para fins de aferição dos honorários da execução, deve-se manter o critério de correção monetária adotado na expedição dos respectivos requisitórios (ID: 14215728 - Pág. 4-7). Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 23 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR